Tribunal: TJSP
Processo: 1059401-77.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova documental necessária ao julgamento do feito. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
PETIÇÃO INICIAL. Inépcia. Peça instruída com o título executivo e memória de cálculo. Evolução da dívida demonstrada. Documentos suficientes. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. Admissibilidade. Expressa

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova documental necessária ao julgamento do feito. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
PETIÇÃO INICIAL. Inépcia. Peça instruída com o título executivo e memória de cálculo. Evolução da dívida demonstrada. Documentos suficientes. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. Admissibilidade. Expressa previsão na cédula de crédito bancário. Inteligência do artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04 e da Súmula 539 do STJ. Sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Ausência de comprovação da exigência do referido encargo. Planilha de cálculo do credor que demonstra cobrança de correção monetária, juros moratórios e multa. Recurso não conhecido.
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.